Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-22.2021.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800111-22.2021.8.14.0010

EMBARGANTE: TAYLAN MARQUES DA COSTA, LEIVISON SALES BARBOSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AOS MOTIVOS PELOS QUAIS DEIXOU DE APLICAR A REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. ARESTO QUE CONTÉM MOTIVAÇÃO ADEQUADA PARA DEIXAR DE IMPOR A REDUÇÃO DA PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A pretensão do embargante de ver reduzida a reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea foi enfrentada com motivação adequada, motivo pelo qual o aresto embargado não padece de qualquer omissão.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 12 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

TAYLAN MARQUES DA COSTA
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 687731, publicado no DJ de 03/11/2021, de minha relatoria.

O embargante sustenta que o aresto foi omisso, uma vez que não explicitou os fundamentos pelos quais deixou de reduzir a pena base para patamar inferior ao mínimo legal em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão apontada e reduzir sua pena.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II DO CP. RECURSO DE TAYLAN MARQUES DA COSTA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. RÉU QUE NÃO OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A INCIDÊNCIA DE ATENUANTES QUANDO A PENA BASE FOR IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO FIXADO, EM SENTIDO CONTRÁRIO, PELO STF. DETRAÇÃO PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. TEMPO DE PRISÃO ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO PERMITE A REFERIDA OPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO DE LEIVISON MARQUES DA COSTA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A INCIDÊNCIA DE ATENUANTES QUANDO A PENA BASE FOR IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO FIXADO, EM SENTIDO CONTRÁRIO, PELO STF. DETRAÇÃO PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. TEMPO DE PRISÃO ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO PERMITE A REFERIDA OPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

APELAÇÃO DE TAYLAN MARQUES BARBOSA

1. Analisando os presentes autos e consultando cada processo constante da certidão de antecedentes criminais do recorrente, verifica-se que em nenhum deles há registro de sentença condenatória transitada em julgado, motivo pelo qual não pode ser considerado reincidente com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena do inicial fechado para o semiaberto.

2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que não existe a possibilidade de se fixar a pena base em patamar inferior ao mínimo legal quando do reconhecimento de atenuantes:

3. Entre a prisão em flagrante, ocorrida em 21/01/2021, e a sentença condenatória, prolatada no dia 07/01/2021, não transcorreu tempo suficiente para que se opere a mudança de regime por conta da detração do §2º do art. 387 do CPP.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para afastar a reincidência e modificar o regime de cumprimento da pena do inicial fechado para o semiaberto. Decisão unânime.

APELAÇÃO DE LEIVISON SALES BARBOSA

1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que não existe a possibilidade de se fixar a pena base em patamar inferior ao mínimo legal quando do reconhecimento de atenuantes:

2. Entre a prisão em flagrante, ocorrida em 21/01/2021, e a sentença condenatória, prolatada no dia 07/01/2021, não transcorreu tempo suficiente para que se opere a mudança de regime por conta da detração do §2º do art. 387 do CPP.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE

O embargante sustenta que o aresto foi omisso, uma vez que não explicitou os fundamentos pelos quais deixou de reduzir a pena base para patamar inferior ao mínimo legal em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No entanto, a questão foi apreciada com fundamentação adequada, uma vez que a pretensão do embargante vai de encontro ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral conforme se lê in verbis:

“Outrossim, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que não existe a possibilidade de se fixar a pena base em patamar inferior ao mínimo legal quando do reconhecimento de atenuantes:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada no aresto embargado.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de setembro

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/09/2022